Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-83.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001560-83.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO RODRIGUES BORGES, JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com dano moral e repetição do indébito. Descontos indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica "cart. protegido". Sentença de extinção sem resolução do mérito por suposto fracionamento artificial de demandas. Reforma. Demandas autônomas com objetos distintos, partes rés diversas e causas de pedir específicas. Violação ao princípio da não surpresa. Teoria da causa madura. Instrução processual completa. Inversão do ônus da prova deferida. Ausência de comprovação da contratação válida pela seguradora. Estorno por "mera liberalidade" que configura reconhecimento tácito da ilicitude. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Consumidor idoso, aposentado e de baixa escolaridade. Hipervulnerabilidade reconhecida. Falha no dever de informação. Nulidade da contratação declarada. Repetição do indébito em dobro devida ante a ausência de engano justificável. Dano moral configurado pela subtração de verba alimentar mediante contrato nulo. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, declarar a inexistência de relação jurídica válida, condenar a recorrida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001560-83.2024.8.05.0194

em que figura como apelante

DOMINGOS DA SILVA LIMA

,

e como apelado

BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA